Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de omissão ou contradição quando as questões trazidas nos embargos de declaração foram satisfatoriamente apreciadas no acórdão embargado.

3. Não caracteriza omissão apta a amparar a deficiência de fundamentação a ausência de análise de todos os dispositivos legais ou de entendimentos jurisprudenciais invocados pela parte, mormente se não revestidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

5. No que tange a citação de dispositivos infraconstitucionais, cumpre salientar que a simples alegação de violação sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.